Tribunal: CARF
Processo: 10882.000400/2004-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.000400/2004-22
ACÓRDÃO
1202-001.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEGA DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. EFICÁCIA.
SÚMULA CARF No 173. É eficaz a notificação por edital, que ocorre no
décimo quinto dia a partir de sua publicação, somente se restar improfícua
a tentativa de notificação por via pessoal ou postal.
IRRF. INCIDÊNCIA. ALÍQUOTA. Estão sujeitas à incidência do imposto na
fonte, à alíquota de vinte e cinco por cento, as importâncias pagas,
creditadas, empregadas, remetidas ou entregues aos produtores,
distribuidores ou intermediários no exterior, como rendimento decorrente
da exploração de obras audiovisuais estrangeiras em todo o território
nacional ou por sua aquisição ou importação, a preço fixo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Roney Sandro Freire Correa (Relator) que votou por
negar provimento. Designado o Conselheiro André Luís Ulrich Pinto para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator
(documento assinado digitalmente)
André Luís Ulrich Pinto – Redator designado

Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000400/2004-22
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
André Luís Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Faccin (Suplente Convocada), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em 27.03.2009, em face de decisão
proferida no âmbito da 2a Turma da DRJ 08. A matéria se refere a Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF sobre rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior — lavrado em
26/02/2004 (fls. 35 a 41), que constituiu o crédito tributário no montante total de R$ 235.743,36,
incluídos o principal, a multa de ofício e os juros de mora devidos até a data da lavratura.
De início, destaca-se da alegação da recorrente, que o fato de ter procedido a
tentativa de intimação via postal, seguida da publicação de edital, teria ocorrido erro na
intimação, já que, de acordo com a última atualização cadastral realizada em 03/11/2005, estava
estabelecida na Rua Carlos Steinen, 170, apto. 71.
Acrescenta ainda, que em seu contrato social, assim como no seu próprio cartão de
CNPJ, consta o mesmo endereço desde 04/11/2004, atualizado perante a Receita Federal apenas
em 03/11/2005.
Desta forma, suscita que a autoridade fiscal deveria ter providenciado a sua
intimação pessoal ou ainda, nova intimação por carta; porém, não por edital.
Quanto ao aspecto meritório, a recorrente alega que efetuou pagamento à empresa
BUENA VISTA INTERNATIONAL INC. na importância de R$ 898.096,71 à título de aluguel de filmes,
retendo na FONTE o importe de R$ 134.713,76, e remetido ao exterior o montante de R$
763.377,95.
Segundo a fiscalização, a alíquota de 15%, utilizada pela Recorrente para efetuar o
cálculo do imposto devido estaria incorreta, já que deveria ter sido aplicado o percentual de 25%.
Discordando da tese encampada pela autoridade fiscal, a recorrente alega que não
está diante de um caso de prestação de serviço somente, estando-se diante de rendimentos
pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos ao exterior.
Acrescenta que os contratos em comento, têm por objeto tão-somente a cessão de
um direito de uso de obras audiovisuais, que se perfaz com a entrega de cópia da obra
audiovisual, associada a autorização de seu posterior sublicenciamento, não se verificando,
qualquer espécie de prestação de serviços.
Desta feita, as remunerações realizadas deveriam configurar em pagamento pela
mera aquisição do direito de ceder a terceiros a licença pela utilização da obra cinematográfica e
não prestação de serviço.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000400/2004-22
3
Ao final, requer que seja reconhecido não ter a autoridade administrativa adotado
todos os meios cabíveis para intimação da Recorrente, na sequência, que seja o presente recurso
recebido e conhecido e anulado o auto de infração.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, e dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme se verifica nos autos, o contribuinte foi notificado da decisão de primeira
instância por edital.
A questão cinge-se então a saber a validade da intimação por edital, sem que se
esgotassem as tentativas de intimação pessoal e pela via postal.
Trata-se de matéria disciplinada no art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, que rege
o processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União, que
assim disciplina:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - Pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II - Por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000400/2004-22
4
II em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
A norma não poderia ser mais clara: a intimação poderá ser feita por edital quando
resultar improfícuo um dos meios previstos no caput, ou seja, pessoalmente ou por via postal.
Neste caso, procedeu-se à ciência por meio de edital, sem respeitar as demais
formas de citação anteriormente. Ademais, a matéria já está sumulada por este Conselho, ou seja:
Súmula CARF no 173
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é
válida quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por
qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após
a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal.
Assim, como se denota dos autos, a Recorrente foi intimada do teor do acórdão
recorrido em 27.02.2009, apresentando o Recurso Voluntário no dia 27.03.2009, ou seja, dentro
do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, portanto, é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Quanto ao aspecto meritório, a recorrente efetuou pagamento à empresa Buena
Vista International INC. no valor de R$ 898.096,71, a título de aluguel de filmes, tendo efetuado
retenção de IR Fonte no importe de R$ 134.713,76, equivalente a 15%, apurando como valor
líquido a importância de R$ 763.377,95, valor esse remetido ao exterior.
Destaca-se que, até dezembro de 1995, as remessas ao exterior visando o
adimplemento por películas cinematográficas estavam sujeitas à alíquota de 25%, tendo sido
reduzida a 15%, a partir de 01/01/1996, com a edição da Lei n° 9.249/95, de modo que o artigo 72
da Lei n° 9.430/96 trata especificamente sobre a remuneração de direitos audiovisuais.
Ademais, a Lei n° 9.779/99, em seu artigo 7°, circunscreveu a alíquota de 25% ao
incidir sobre remessas ao exterior a remuneração de rendimento de trabalho ou serviços, em
sintonia com o artigo 706 do RIR/99, que estabeleceu tributação específica para casos, dentre
outros, de remessas a produtores, distribuidores ou intermediários, no exterior, como
rendimentos decorrentes da exploração de obras audiovisuais estrangeiras.
Destaca-se ainda, que, desde a sua constituição até a data do fato gerador, os
objetos da sociedade foram assim definidos: distribuição em nome próprio ou de terceiros,
compra, venda, locação e arrendamento de películas cinematográficas para uso em cinemas e/ou
televisão, de programas, eventos, inclusive de jornalismo, em videoteipe ou para transmissão
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000400/2004-22
5
direta em televisão, sob qualquer forma de captação de imagem; importação, exportação,
produção, exibição, comercialização e distribuição em nome de terceiros de filmes
cinematográficos ou qualquer tipo de programas fixados em vídeo e som, para uso em cinema ou
televisão, sob qualquer forma de captação de imagem; e prestação de serviços de dublagem,
legendagem, transcodificação, podendo subcontratar terceiros; e participação em
empreendimentos de terceiros, seja como cotista, acionista ou qualquer outra forma de
associação para quaisquer fins, dentro ou não de seus objetivos sociais.
Pois bem, o julgamento de piso fez uma análise minuciosa e criteriosa dos aspectos
normativos, circunscrevendo o artigo 77 da Lei n ° 3.470, de 28 de novembro de 1958 e o artigo
100 do Decreto-lei n° 5.844, de 23 de setembro de 1943, constante do caput do artigo 28 da Lei n°
9.149, de 1995, diferenciando o que se denomina rendimentos de "direito de autor", daqueles
decorrentes de exploração de película cinematográfica, por produtores, distribuidores e
intermediários.
Isto reforça a necessidade de haver um tratamento tributário diverso à exploração
de películas cinematográficas, em decorrência da natureza jurídica das relações contratuais que
envolvem as atividades profissionais de produção e distribuição de obras audiovisuais, sobretudo
assumindo critérios próprios de tributação de exploração de películas cinematográficas
estrangeiras, conforme reza o artigo 97, do Decreto n° 40.702, de 1956 — Regulamento do
Imposto de Renda, in verbis:
Decreto n. 40.702, de 1956:
"Art. 97. Estão sujeitos ao desconto de imposto:
1 °) à razão de 20% (vinte por cento), os rendimentos percebidos pelas pessoas
físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no estrangeiro e pelos residentes no
país que estiverem ausentes no exercício por mais de doze meses, ressalvado o
disposto no inciso 22 deste artigo;
22) à razão de 25% (vinte e cinco por cento), os rendimentos percebidos pelas
pessoas de que trata o inciso anterior, a título de royalties, tais como os
decorrentes da exploração de marcas de indústria e de comércio de patentes de
invenção e processos ou fórmulas de fabricação. "
No entanto, vale sublinhar a distinção doutrinária entre o produtor de conteúdo
digital, o autor de uma obra e o respectivo distribuidor e difusor do conteúdo de sua produção ou
de terceiros, pois, ao autor, é necessária a prévia autorização para que o produtor o execute e,
como contrapartida, ocorra o pagamento.
O produtor, portanto, não nutre os atributos normativos que circunscrevem o autor
ou criador da obra audiovisual. É do produtor a atribuição de intermediar o contrato com o
distribuidor ou de promover o contrato de promoção, conforme ilustra um dos contratos
estabelecidos entre a recorrente, Mega Distribuidora Ltda e a exibidora, TV SBT – fl. 401-402:
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000400/2004-22
6

Em outro caso, conforme lastro probatório atestado na fl. 597, a recorrente figura
como mera importadora/cessionária da obra audiovisual, obra essa já desenvolvida pela indústria
cinematográfica norte americana:
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000400/2004-22
7

Tais fatos também são referendados pelos objetos sociais depreendidos do contrato
social – fl. 27 e sua última alteração – fl.58:

Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000400/2004-22
8
Nesses casos, portanto, constata-se que a recorrente não atrai os atributos
necessários àqueles que desenvolvem obras audiovisuais, apenas distribuidor, importador ou
cessionário, restando a incidência do art. 706 do RIR/99, in verbis:
Art. 706. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de vinte e
cinco por cento, as importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou
entregues aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, como
rendimento decorrente da exploração de obras audiovisuais estrangeiras em todo
o território nacional ou por sua aquisição ou importação, a preço fixo.
Parágrafo único. O imposto de que trata este artigo incidirá:
I - sobre os filmes importados a preço fixo, no momento da efetivação do crédito
para pagamento dos direitos adquiridos;
II - sobre os rendimentos decorrentes da exploração das obras audiovisuais
estrangeiras em regime de distribuição e comercialização em salas de exibição,
emissoras de televisão, de sinal aberto ou codificado, cabo-difusão, mercado
vídeo fonográfico ou qualquer outra modalidade de exploração comercial da obra,
no momento da efetivação do crédito ao produtor, distribuidor ou intermediários
domiciliados no exterior.
Destaca-se, por fim, que a Solução de Consulta COSIT n° 02, de 13 de julho de 2001,
consulta essa formulada pela União Brasileira de Vídeo - entidade representativa de categoria
econômica de âmbito nacional, concluiu que: "estão sujeitas ao imposto de renda na fonte à
alíquota de 25%, as importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues aos
produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, como rendimento decorrente da
exploração de obras audiovisuais estrangeiras em todo o território nacional ou por sua aquisição
ou importação, a preço fixo".
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, negando-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro André Luís Ulrich Pinto, Redator designado.

Em que pese o bem fundamentado voto do Ilustre Conselheiro Relator, divirjo do
entendimento ali manifestado. Explico.
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000400/2004-22
9
Conforme bem relatado, trata-se de autuação diante de alegada insuficiência de
recolhimento de IRRF sobre remessa ao exterior efetuada a título de aluguel de filmes.
A Recorrente, entendendo estar sujeita ao recolhimento de IRRF pela alíquota de
15%, recolheu a esse título o valor de R$ 134.718,76. Por sua vez, a Autoridade Fiscal entendeu ser
devida a alíquota de 25% prevista no art. 706, do RIR/99 cumulada com o art. 7o, da Lei no
9.779/1999.
Ocorre que nenhum dos dispositivos citados no Termo de Verificação podem ser
aplicados ao caso em questão.
Inicialmente, é de se observar que o art. 7o da Lei no 9.779/1999 trata de
rendimentos de trabalho, com ou sem vínculo empregatício, de aposentadoria, pensão ou
prestação de serviço, hipóteses distintas da que se examina nos autos do presente processo.
Relativamente ao art. 706, do RIR/99, entendo que a referida norma também não é
aplicável ao caso em exame.
Art. 706. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de vinte e
cinco por cento, as importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou
entregues aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, como
rendimento decorrente da exploração de obras audiovisuais estrangeiras em todo
o território nacional ou por sua aquisição ou importação, a preço fixo (Lei no
3.470, de 1958, art. 77, § 1o, inciso I, Decreto-Lei no 1.089, de 1970, art. 13,
Decreto-Lei no 1.741, de 27 de dezembro de 1979, art. 1o, Lei no 8.685, de 1993,
art. 2o, Lei no 9.249, de 1995, art. 28, e Lei no 9.779, de 1999, art. 7o).
Analisando o fundamento legal do citado enunciado prescritivo, com exceção do
art. 7o, da Lei no 9.779/1999, que trata de rendimentos estranhos ao aqui examinado, todos os
demais dispositivos foram veiculados por instrumentos normativos anteriores à Lei no 9.430/1996,
que em seu art. 72, assim estabelece:
Art. 72. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de quinze por
cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas
para o exterior pela aquisição ou pela remuneração, a qualquer título, de
qualquer forma de direito, inclusive à transmissão, por meio de rádio ou televisão
ou por qualquer outro meio, de quaisquer filmes ou eventos, mesmo os de
competições desportivas das quais faça parte representação brasileira.
Ademais disso, o próprio art. 28, da Lei no 9249/1995, citado como fundamento
legal do art. 706 do RIR/99, estabelece que os rendimentos percebidos pelas pessoas físicas ou
jurídicas, residentes ou domiciliadas no estrangeiro, inclusive aqueles oriundos da exploração de
películas cinematográficas estão sujeitos à alíquota de 15%.
Dessa forma, as remessas efetuadas pela Recorrente com o intuito de remunerar o
direito de uso de obras audiovisuais estão sujeitas ao IRRF calculado pela alíquota de 15%, não
podendo prevalecer a autuação por insuficiência de recolhimento de IRRF.
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.389 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000400/2004-22
10
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luís Ulrich Pinto

Fl. 1069
DF CARF MF
Original